Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Francisco Gilberto Marques e Silva almejando a cassação da sentença[2] que, lastreada nos artigos 330, inc. II c/c 485, inc. VI, todos do estatuto processual, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de conhecimento que manejara em desfavor do apelado – Banco do Brasil S/A, ao estofo de que a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Almeja o apelante a cassação do provimento monocrático de forma a lhe ser assegurado o regular processamento da ação de conformidade com o procedimento que lhe é próprio. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, restara evidente o error in procedendo em que incorrera o juiz a quo, notadamente porque a pertinência subjetiva, ou seja, a legitimidade passiva do banco réu, se depreende de questões afetas ao mérito da demanda. Sustentara, outrossim, que houvera má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP, assim como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco réu, o que por conseguinte o legitima a compor o polo passivo da ação, ao invés do defendido pelo julgado singular. O apelado, devidamente intimado, contrariara o recurso, pugnando, em suma, pelo seu conhecimento e desprovimento[3]. Aviado o apelo e tendo sido apurado que viera desacompanhado da respectiva guia de preparo, fora assinalado prazo ao apelante para efetivar o preparo, agora na forma dobrada, tendo permanecido inerte[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Francisco Gilberto Marques e Silva almejando a cassação da sentença que, lastreada nos artigos 330, inc. II c/c 485, inc. VI, todos do estatuto processual, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de conhecimento que manejara em desfavor do apelado – Banco do Brasil S/A, ao estofo de que a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Almeja o apelante a cassação do provimento monocrático de forma a lhe ser assegurado o regular processamento da ação de conformidade com o procedimento que lhe é próprio. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada e revestida de interesse recursal, subscrito por advogado regularmente constituído e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o apelante deixara de apresentar o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, pelo que lhe fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para coligir aos autos o respectivo comprovante da guia de preparo, se consumado, ou efetuar o devido preparo do apelo, desta feita, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Conquanto regularmente intimado, o apelante não exibira o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado[5]. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade, porquanto deserto. A deserção, frise-se, se aperfeiçoara, conquanto assegurada oportunidade para o apelante sanear o óbice instrumental. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante realizado e comprovado o preparo no momento do aviamento do apelo nem atendido o chamamento para realizá-lo, na forma dobrada, no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, conquanto não tenha sido condenado a arcar com os honorários advocatícios, eis que a relação processual não se aperfeiçoara, mas, citado, o apelado acorrera aos autos e contrariara o apelo, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios equivalentes a 2% (dois por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §§2o e 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14699564. [2] - ID 14699562. [3] - ID 14699569. [4] - ID 14917997. [5] - ID 15887079